Tribunal: TJSP
Processo: 2300417-45.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Escutas telefônicas não autorizadas. Única prova a lastrear as demais diligências e a posterior ação penal – Duas ações em trâmite para apurar os mesmos fatos, em comarcas diversas – Revisão criminal para estender para estes autos a decisão que reconheceu, no outro processo, a ilegalidade das provas quanto aos demais corréus – Deferimento – Extinção da punibilidade

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Escutas telefônicas não autorizadas. Única prova a lastrear as demais diligências e a posterior ação penal – Duas ações em trâmite para apurar os mesmos fatos, em comarcas diversas – Revisão criminal para estender para estes autos a decisão que reconheceu, no outro processo, a ilegalidade das provas quanto aos demais corréus – Deferimento – Extinção da punibilidade reconhecida.